Tribunal: STF
Processo: HC 212876
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Soares de Vasconcelos Netto em favor de Alex Martins Nascimento e Gevanildo Euzébio da Silva contra decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento aos RHCs 160.146 e 160.201/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes, cuja prisão preventiva foi decretada em 8.10.2021, foram denunciados em coautoria pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, IV e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Declara que os pacientes são primários, têm bons antecedentes, possuem residência fixa e ocupação lícita. (p. 5)



    Alega que a prisão preventiva não atenderia nenhuma das hipóteses do art. 312 do CPP invocadas pelo julgador, pois não garantiria a ordem pública, não conviria à instrução criminal e não asseguraria a aplicação da lei penal, visto que “o paciente (sic), embora tenha ausentado-se do distrito da culpa, apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, demonstrando seu interesse em não se furtar à aplicação da lei penal”. (p. 7)



    Afirma também que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, sem fundamentação nos elementos dos autos. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes respondam ao processo em liberdade.



    Os atos coatores transitaram em julgado em 3.3.2022 e 7.3.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento a recursos ordinários contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para tanto, são relevantes os fundamentos dos atos coatores:



    “Na hipótese, o Juízo de primeiro grau externou os seguintes fundamentos ao decretar a prisão preventiva do Paciente (...):



    ‘No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade dos crimes é demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ff. 02/16), pelo Auto de apreensão (ff. 19/20), pelo Laudo de eficiência de armas de fogo e/ou munições (f. 23), pelo Laudo de eficiência e prestabilidade de objeto (f. 24), pelo Boletim de ocorrência (ff. 45/55), pelos termos de declarações (ff. 88/91, 114/115, 117/118 e 147/148), pelo Laudo de análise de conteúdo em registros audiovisuais (ff. 120/123) e pelas Comunicações de Serviço da Polícia Civil (ff. 124/125 e 149/156), bem como pelos demais termos constantes nos autos.



    Quanto aos indícios de autoria, a Polícia Militar identificou os veículos dos autores que participaram do fato delituoso, sendo eles Gevanildo Euzébio da Silva, Alex Martins Nascimento (os pacientes) e Luciano Queiroz Teixeira.



    Ainda, as comunicações de serviço da Polícia Civil indicaram que os investigados Gevanildo Euzébio da Silva, Bruno Soares da Silva Pereira, Luciano Queiroz Teixeira, Alex Martins Nascimento, Alex Martins Nascimento Filho e Alex da Silva Franco estavam juntos no estabelecimento ‘Bar do Devanir’, momentos antes dos fatos.



    O referido relatório também declina que verificada análise dos vídeos que contemplaram a ação criminosa, os indigitados investigados foram identificados, assim como a participação de cada um deles nos fatos.



    Também, o ofendido reconheceu o investigado Gevanildo Euzébio da Silva como um dos autores que lhe teria agredido. 



    Em relação ao periculum libertatis, trata-se de crime praticado com extrema violência, praticado em desfavor de um policial militar, tendo os investigados tentado esconder os veículos e a arma utilizados na empreitada criminosa.



    Não bastasse, o crime de homicídio tentado comina pena máxima em abstrato que, em regra, autoriza a prisão preventiva (art. 313, II. do CPP).



    Registra-se que presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva insertos nos artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, haja vista que os investigados praticaram, em tese, delito cuja pena máxima em abstrato supera os quatro anos exigidos em lei e, ainda, as circunstâncias do delito demonstram que, em liberdade, coloca em risco a instrução criminal.



    De igual forma, a custódia cautelar revela-se imprescindível como garantia da ordem pública. Ressalta-se que os relatórios da Polícia Civil indicam a agressividade dos autores do fato, e o envolvimento de um adolescente, de apenas doze anos de idade, filho de um dos indiciados, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.



    Registra-se a efetiva ocorrência de casos como tais, os quais vêm retirando a tranquilidade dos cidadãos, já que se tornaram bastante frequentes nesta urbe.



    Destaco que eventuais circunstâncias abonadoras de natureza pessoal mesmo que demonstradas nos autos não são suficientes para justificar deferimento da Liberdade Provisória com ou sem fiança’”. (eDOC 3, p. 3)



    “Ademais, evidencia a gravidade concreta das condutas o fato de um adolescente de doze anos de idade, filho de um dos denunciados, ter participado da ação delituosa.



    A imprescindibilidade da prisão decorre, também, da necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, isso porque as investigações revelaram que os agentes tentaram eliminar elementos de prova, em específico, a arma e o veículo utilizados para a prática dos crimes. Nas palavras do MM. Juiz de primeiro grau, ‘trata-se de crime praticado com extrema violência, praticado em desfavor de um policial militar, tendo os investigados tentado esconder os veículos e a arma utilizados na empreitada criminosa’ (fl. 18; sem grifos no original).



    Destacada a necessidade de assegurar a instrução criminal, tendo em vista que o grupo teria adotado medidas para dificultar as investigações, está demonstrada a imprescindibilidade da custódia”. (eDOC 3, p. 6)



    “Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – o Recorrente e os corréus supostamente teriam cometido o crime mediante o uso de arma branca e de forma premeditada, como retaliação ao Ofendido, policial militar, tendo o ora Recorrente (o paciente Gevanildo) sido o responsável por desferir golpes de faca na Vítima, demonstrando sua periculosidade e sua atuação violenta em um delito que, ainda, contou com a participação de uma criança de 12 anos. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública”. (eDOC 4, p. 5)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente